Tribunal: TJBA
Processo: 8008300-09.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008300-09.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: HEVELLIN SANTOS CARDOSO Advogado(s): LUCYARA RIBEIRO DE LIMA APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s):ANDRE SILVA ARAUJO ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE PSICOLOGIA CREDENCIADO EM PLANO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA PROFISSIONAL E O AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO DA PACIENTE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente de alegada falha na prestação de serviço psicológico por profissional credenciada a plano de saúde. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a atuação da psicóloga credenciada ao plano de saúde apresentou falhas que configurem responsabilidade civil por danos morais; e (ii) há nexo causal entre a conduta da profissional e o agravamento do estado de saúde da autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inexistem provas nos autos que evidenciem falha no atendimento prestado. Relatório da psicóloga indica condução regular do tratamento, sem registros de conduta imprópria ou omissão. 4. As alegações de erro diagnóstico e informações falsas à família não foram comprovadas documentalmente de forma mínima. 5. A atuação da profissional foi compatível com os limites legais e técnicos da psicologia, sendo certo que diagnósticos médicos são de competência do profissional de psiquiatria. 6. As tentativas de suicídio não demonstram nexo causal com o atendimento psicológico, ante a natureza multifatorial das condições psiquiátricas. 7. Inexistente falha no serviço, não se configura responsabilidade objetiva da operadora do plano de saúde com base no art. 14 do CDC. IV. DISPOSITIVO 8. Apelação desprovida. Vistos, relatados e discutidos esta Apelação Cível n. 8008300-09.2024.8.05.0113, em que figuram como Apelante HEVELLIN SANTOS CARDOSO e como Apelada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.